Tribunal: TJSP
Processo: 2195495-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2195495-50.2020.8.26.0000.

Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2195495-50.2020.8.26.0000.

Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195495-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S.A., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195495-50.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 18706 2/3
Voto n. 18706
Ano 2020
Agravo Interno n. 2195495-50.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Itaú Unibanco S/A
Agravado:
Município de São Paulo
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário
de no 2195495-50.2020.8.26.0000.
Agravo interno. Despacho que indeferiu a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso. Insurgência da agravante.
Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado
por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento
originário, no qual se postulou o efeito suspensivo negado, com
apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto
recursal. Agravo interno prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco
S/A em face despacho proferido às p. 21/23 dos autos de Agravo de Instrumento, o
qual, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários, indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Alega a agravante, em síntese que: (I) presentes os requisitos para
concessão do efeito suspensivo ao recurso, vez que a manutenção da r. decisão
proferida levará a constrições de seu patrimônio, bem como na impossibilidade de
obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e inscrição no CADIN
Municipal (II) a agravante (credora fiduciária) não pode ser considerada contribuinte
do IPTU; (III) o contrato de alienação fiduciária tem apenas a função de garantia da
dívida. Requer a reconsideração da r. decisão recorrida, ou, não sendo o caso, a
submissão do presente recurso à C. Câmara Julgadora, para que o mesmo seja provido,
reformando-se a r. decisão proferida (p. 01/10).
A municipalidade agravada apresentou contraminuta de p. 16/27.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2195495-50.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 18706 3/3
II Fundamentação
Tendo em vista que o presente recurso de Agravo Interno,
bem como o Agravo de Instrumento originário, tornaram conclusos para
julgamento concomitantemente, de rigor o julgamento conjunto do recurso
principal antecedente e do Agravo Interno.
A análise da pretensão da recorrente, quanto à reconsideração da
Decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento interposto, está prejudicada diante do julgamento daquele recurso pela
Turma Julgadora.
A superveniência de Acórdão, apreciando o mérito do recurso
principal, acarreta a perda de objeto do agravo interno, em que se prende, tão somente,
a discussão dos requisitos para concessão do pedido liminar, restando prejudicado seu
exame ante a ausência superveniente de interesse recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões
de recurso.
III. Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo
interno.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)